Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
2.1. No caso dos autos, tendo em vista que a instituição financeira ré se quedou inerte quanto ao ônus de comprovar a legitimidade da contratação que ensejara os descontos na conta da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), tem-se por evidenciada a fraude na contratação em decorrência de falha nos serviços bancários.
3. A repetição do indébito em dobro depende de violação à boa-fé objetiva, a qual não se configura nas hipóteses em que a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atua de acordo com as condições previstas no instrumento contratual e realiza a cobrança de valores no benefício previdenciário da consumidora. Precedentes.
3.1. Na vertente hipótese, embora o apelante deva arcar com os danos materiais suportados pela consumidora, a instituição bancária atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual dado como nulo, sem qualquer demonstração de má-fé na conduta, razão pela qual não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores debitados.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
4.1. Não tendo a autora demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos de forma proporcional entre as partes. Exigibilidade suspensa com relação à autora.